Tribunal: TJDFT
Processo: 0718651-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DA VIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE AFASTADA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão consistente em declarar a nulidade de auto de infração de trânsito sob o argumento de que não havia sinalização no local, bem como em condenar a ré ao ressarcimento do valor pago a título da multa de trânsito e danos morais. Recurso da ré contra sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes.
2 – Preliminar em Contrarrazões. Inovação recursal. A alegação de inovação recursal, apresentada em contrarrazões, não merece amparo. Isso porque o fatos discutidos estão no contexto da fundamentação apresentada na inicial. Não há questão nova ou fundamento novo. Preliminar que se rejeita.
3 – Ausência de sinalização da via. Impossibilidade de imputação de infração de trânsito. Na forma do art. 90 do CTB, não devem ser aplicadas nenhuma sanção prevista no CTB por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta, cabendo ao órgão de trânsito com circunscrição sobre a via a implantação devida da sinalização (art. 90, §1o do CTB).
4 – Auto de infração de trânsito. Nulidade. A presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos pode ser afastada diante de elementos que permitam infirmá-la. Conforme o auto de infração no SA02045041 (documento id 28855440, página 23), a autora, na condução de seu veículo Honda/Fit Ex, placa DXB8976/DF, em 04/10/2019, às 07h14 teria supostamente praticado a infração de trânsito de ultrapassagem pela contramão, “para levar vantagem sobre veículos em congestionamento” (id 28855440, página 24) (código da infração: 5959), prevista no art. 203, IV, do CTB. O fato ocorreu no Setor Sagoca, acesso BR 070, ao lado da Loja Atacadão da Construção, em Taguatinga/DF. A autora nega a prática da infração por meio da alegação de que, no local, não havia sinalização. Os vídeos apresentados corroboram com as afirmações da autora (id 28855446 a 28855452). Por meio dos vídeos apresentados é possível constatar que a via na qual transitava a autora não dispõe de qualquer sinalização quanto à orientação de faixas. Notadamente, o parecer técnico no53/2020 corrobora com as alegações da autora. Tal documento dispõe que: “destaca-se que a mesma não apresenta sinalizações de trânsito horizontal, nem verticais, conforme mostram as imagens ... De forma similar, encontra-se a rotatória existente na extremidade daquela avenida, que dá acesso à BR-070, ou seja, com poucas sinalizações verticais e com sinalizações horizontais inexistentes, de acordo com as imagens...”. Tais elementos de prova, portanto, permitem concluir pela relativização da presunção de veracidade do ato administrativo expresso no auto de infração no SA02045041. Tendo-se em vista os elementos de prova supramencionados (vídeos e parecer técnico), conclui-se que a via pela qual transitava a autora carecia de sinalização, de modo que deve ser afastada a infração lhe imputada por meio do auto de infração no SA02045041, devendo lhe ser restituído o valor da multa paga, conforme constou na sentença recorrida. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. Honorários advocatícios fixados em R$800,00, por equidade, em razão do valor da condenação não oferecer parâmetros razoáveis para o seu arbitramento.

F